Tribunal: TCU
Processo: 022.985/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Full Tec Engenharia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 320/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 9825/2023-TCU-Segunda Câmara , o qual conheceu da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua concessão, e fez determinações no item 1.7 daquela deliberação; Considerando que não se verifica na deliberação recorrida qualquer prejuízo causado diretamente pelo Tribunal à recorrente, a ensejar seu interesse recursal; Considerando a proposta da AudRecursos, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de legitimidade e de interesse recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame a seguir relacionado, e em determinar o arquivamento do processo, após enviar ao recorrente cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade constante da peça 71 dos autos. 1. Processo TC- Processo 022.985/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Full Tec Engenharia Ltda (04.855.314/0001-27). 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Tatiana Garlando (232858/OAB-SP), Tito Hesketh (72780/OAB-SP), Renata Munhos Torres (400076/OAB-SP), Gabriela Costa Frigo de Carvalho (393681/OAB-SP), Fernanda Hesketh (109524/OAB-SP), Ana Claudia Pires Teixeira (219676/OAB-SP), Alessandra Passos Gotti (154822/OAB-SP), Chadya Taha Mei (212118/OAB-SP) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado de São Paulo; Luiza de Carvalho Melo (208528/OAB-RJ), representando Full Tec Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.